Tribunal: TJSP
Processo: 2006224-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - autora que alega o desconhecimento dos contratos firmados em seu nome - desconto de parcelas mensais no benefício previdenciário - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - banco que não traz, por ora, documentos que ilidam as alegações iniciais ou o desacerto da decisão agravada - débitos impugnados que devem ser suspensos e os contratos cancelados - multa

Ementa:

Agravo de instrumento - autora que alega o desconhecimento dos contratos firmados em seu nome - desconto de parcelas mensais no benefício previdenciário - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - banco que não traz, por ora, documentos que ilidam as alegações iniciais ou o desacerto da decisão agravada - débitos impugnados que devem ser suspensos e os contratos cancelados - multa cominatória a ser arbitrada em caso de descumprimento da tutela deferida - cabimento - art. 537 do Código de Processo Civil - agravo improvido.